Tribunal: STF
Processo: AI 741980
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2008. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    O Tribunal paulista decidiu que para a extração de argila a empresa deve cumprir condições previstas na Lei 6.567/1978 e no Decreto 226/1967, ou seja, necessidade de obtenção da licença de lavra e do registro no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Tais requisitos não estão evidenciados nos autos, não há falar em responsabilidade do Estado e, consequentemente, em indenização. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da reelaboração da moldura fática dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    O reconhecimento da acenada violação do princípio da legalidade pressuporia a revisão da exegese de normas infraconstitucionais acolhida pelo Tribunal a quo, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 636/STF . 



    Agravo regimental conhecido e não provido.